Tribunal: STF
Processo: RE 209168
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Embargos de
declaração conhecidos como agravo regimental. 3. Constitucionalidade do
art. 79, da Lei nº 8.383/91, que instituiu a UFIR como índice de
correção monetária do imposto de renda de pessoa jurídica. 4. A simples
substituição de indexador não implica a majoração de tributo ou de sua
base de cálculo. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.